Tribunal: TJSP
Processo: 2008472-29.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor, também, com "prova nova" – Aplicação de Coordenadas estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua competência, ao regular a passagem de um Sistema de Referências

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor, também, com "prova nova" – Aplicação de Coordenadas estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua competência, ao regular a passagem de um Sistema de Referências Cartográficas a outro, contemplou norma de transição, regra de passagem corretamente aplicada pelo perito – O plano da validade, efetivamente, é o que importa no exame da questão, nele se assentando a chamada "verdade processual", de sorte que não se revela na existência de julgamentos outros, com desates diversos, fundados em premissas diferentes, contradição – Tratando-se de questão de direito, tampouco se cogita de dilação probatória, razão por que inconsistente a tese de burla ao contraditório ou ao devido processo legal – Existência de "prova nova" que muito menos se vê caracterizada, pois o perito levou em conta a mudança dos paradigmas de cartografia – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2008472-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são autores MAURICIO
MOTTA PACHECO (ESPÓLIO), ADAIR GOMES SEPÚLVEDA PACHECO
(HERDEIRO),
FABÍOLA
GOMES
PACHECO
ANTENOR
(HERDEIRO),
ANDREZA CECÍLIA GOMES PACHECO (HERDEIRO) e NATHALIA GOMES
PACHECO (HERDEIRO), é réu AES TIETÊ S/A.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram improcedente a
ação rescisória, vencidos a Relatora Sorteada e os Quinto e Sétimo Juízes. Acórdão com
o Segundo Juiz e declarará voto divergente a Relatora Sorteada.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencedor, MARIA OLÍVIA ALVES, vencida, LEME DE CAMPOS,
COIMBRA SCHMIDT, MAGALHÃES COELHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS E
REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 21 de setembro de 2020
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA no 2008472-29.2018.8.26.0000
AUTORES: MAURICIO MOTTA PACHECO, ADAIR GOMES SEPÚLVEDA PACHECO,
FABÍOLA GOMES PACHECO ANTENOR, ANDREZA CECÍLIA GOMES PACHECO E
NATHALIA GOMES PACHECO
RÉU: AES TIETÊ S/A
COMARCA: CACONDE
VOTO No 20465
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de error in judiciando, com
violação manifesta de norma jurídica, argumentando o autor,
também, com “prova nova” – Aplicação de Coordenadas
estabelecidas no SAD-69, no lugar daquelas estabelecidas no
SIRGAS 2000, que não dá lugar à pretensão rescisória, haja
vista que a Res. IBGE 1/2005, no exercício de sua
competência, ao regular a passagem de um Sistema de
Referências Cartográficas a outro, contemplou norma de
transição, regra de passagem corretamente aplicada pelo perito
– O plano da validade, efetivamente, é o que importa no exame
da questão, nele se assentando a chamada “verdade
processual”, de sorte que não se revela na existência de
julgamentos outros, com desates diversos, fundados em
premissas diferentes, contradição – Tratando-se de questão de
direito, tampouco se cogita de dilação probatória, razão por que
inconsistente a tese de burla ao contraditório ou ao devido
processo legal – Existência de “prova nova” que muito menos
se vê caracterizada, pois o perito levou em conta a mudança
dos paradigmas de cartografia – Ação improcedente.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação rescisória, movida por Maurício Motta
Pacheco contra AES Tietê S/A, visando à desconstituição do v.acórdão da 7.a Câmara
de Direito Público, Órgão Colegiado que, ao dar provimento à apelação da
Concessionária, julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela ora ré. E
assim o fez sob o fundamento de que o então requerido ocupava, efetivamente, porção
de terra inserta na faixa de segurança da usina hidrelétrica de Caconde, bem público.
Alega o autor da presente ação rescisória, em síntese, que a decisão assenta em erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato, dizendo ainda que teve cerceado o seu direito de defesa, na instrução da ação
possessória, além do que que documento novo comprova a incorreção do critério
utilizado pelo perito para delimitar as cotas marginais da represa. De tal sorte, o
emprego de sistema geodésico mais preciso (SIRGAS 2000) – em relação àquele
utilizado na perícia (SAD-69) – permitiu, na instrução de processos análogos, movidos
contra possuidores de imóveis vizinhos, que se demonstrasse a inexistência de esbulho
na faixa de segurança da usina. Requer a concessão da tutela provisória de urgência a
fim de suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse.
Deferida a medida cautelar (fls. 1.188/1.190), sobreveio
contestação, impugnando a ré o cabimento da ação rescisória, pois dela se vale a autora
como recurso. Alega cerceamento de defesa, a demandar inadmissível reexame de
provas, sustentando que os documentos apresentados não se consubstanciam em prova
nova, a que se refere o artigo 966, VII, do Código de Processo Civil. Pugna, com isto,
pela improcedência da ação.
Replica o autor (fls. 1.292), cujo falecimento deu lugar à
habilitação dos herdeiros.
É o relatório.
Impõe-se o julgamento antecipado da lide, uma vez que se
está tratando de questão de direito, unicamente, incidindo, pois, a regra do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Entende-se que o v.acórdão da E. 7a Câmara de Direito
Público aplicou o direito à espécie, não se havendo de falar em desrespeito ao
contraditório ou ao devido processo legal.
De fato, aplica-se à espécie a norma do artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo dizer, a propósito, que não basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o interesse da parte na produção da prova, pois se faz necessário também que a dilação
probatória se mostre indispensável ao exame do fato juridicamente qualificado.
No caso, cumpre dizer que a realização da perícia se
submete a normas técnicas, normalização que representa o consenso das instâncias
competentes acerca da matéria em exame. Pois bem, à vista da Resolução IBGE 1/2005
órgão incumbido de estabelecer normas técnicas de cartografia no Brasil (Decreto
Federal no 89.817, de 2016/1984, com a redação que lhe deu o Decreto Federal no 5.334,
de 06/01/2005) , o SAD (Sistema Geodésico Sul-americano de 1969) foi substituído
pelo Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000).
Trata-se de sistemas que servem como referenciais
planimétrico e altimétrico para a Cartografia Brasileira. O SAD-69, objeto das
“Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos IBGE 1983”, era
o paradigma até então vigente, e a mudança se deu para garantir maior precisão no
mapeamento do território nacional e na demarcação de suas fronteiras, como se encontra
no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Enfim, a questão não se prende a eventuais discrepâncias
na estremadura de acidentes geográficos e fronteiras internas, mas sim na fixação mais
precisa das fronteiras externas e no mapeamento do território nacional, considerados
outros sistemas utilizados no continente americano.
Ocorre que sobredita Resolução estabeleceu um período
de transição (de dez anos) durante o qual o SIRGAS 2000 poderá ser utilizado em
concomitância com o SAD-69. Essa transformação de Coordenadas entre Sistemas de
Referências Oficiais tem, enfim, uma regra de trânsito, regra esta aplicada pelo perito
corretamente, haja vista que a perícia se fez ainda dentro do período de dez anos
contemplado no diploma normativo.
Não se argumente bem por isto com a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
converter o julgamento em diligência, tampouco com “prova nova”, pois o perito em
nenhum momento desconsiderou as novas coordenadas estabelecidas pelo SIRGAS
2000, tratando de aplicar a regra de passagem. Não errou, absolutamente, assim como
não errou o magistrado, de forma que inexiste fundamento para a rescisão do v.acórdão.
Ainda nesse contexto, consigne-se que o fato de o Relator
da Apelação haver vislumbrado, a princípio, hipótese de conversão do julgamento em
diligência para, mais à frente, reconsiderar sua posição, não constitui a parte em direitos,
muito menos sinalizando que havia dúvida no espírito do julgador. Dúvida houvesse, o
julgamento do recurso não se teria feito. Enfim, a parte envereda por um certo
psicologismo, à moda de Isay, que não tem razão de ser, muito menos em sede de ação
rescisória.
A parte, no seu intento de obter reforma do julgamento da
E. 7a Câmara de Direito Público – o que não é mais possível porque se operou o trânsito
em julgado –, busca obter o mesmo resultado prático sob pretexto de que a hipótese é de
rescisória. Ledo engano.
E não será a existência de julgamentos outros – da própria
E. 7a Câmara de Direito Público ou de órgãos colegiados diversos deste E. Tribunal
razão bastante para se reconhecer a existência de error in judicando, pois julgamentos
assentados em premissas diversas, todas verdadeiras, são corretos, mesmo que
diferentes, não havendo sequer de falar em contradição (a propósito, leia-se, com real
proveito, Normas Jurídicas e análise lógica; correspondência trocada entre os Srs.
Hans Kelsen e Ulrich Klug. Tradução de Paulo Bonavides: Rio de Janeiro; Ed. Forense,
1984, p. 69 a 80).
Muito menos se venha dizer que perícia realizada em outro
processo configuraria "prova nova", havendo de se sublinhar que o fato processual não
se ajusta à regra do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil. Diga-se mais,
pronunciamentos de outras Câmaras, conquanto sejam todos respeitáveis, tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsumem àquela categoria processual.
E as premissas, nos processos de origem sob exame, eram
diferentes precisamente porque os critérios de ordem técnica eram diversos. "Dois mais
dois" será sempre igual a quatro num sistema decimal; se o sistema for diferente, o
enunciado “dois mais dois é igual a quatro” não será verdadeiro. Mas uma coisa é a
esfera da verdade, e outra, o campo da validade, como também se retira da obra acima
citada, mais especificamente, das fls. 60 a 69.
Enfim, se mudou o sistema de referência oficial de
cartografia, e se a diretriz traçada, com previsão em norma de direito, contempla tanto a
aplicação do SAD-69 como a aplicação do SIRGAS 2000, numa regra de passagem, não
há erro, não há violação manifesta de norma jurídica, mas aplicação do direito (válido e
vigente) ao fato. Tampouco, nestas circunstâncias, há de se argumentar com “prova
nova”, aquela que não se levou em conta porque sua existência era ignorada ou porque
dela não pôde a parte fazer uso.
Se da aplicação da regra de trânsito de um sistema a outro
resultar uma percepção de injustiça, isto não é fundamento legal para a ação rescisória,
bastando percorrer todos os incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil para
chegar a esta conclusão.
Ainda a pretexto de que o julgamento da apelação se
revelou nulo, porque extra petita, insiste a parte na reforma do acórdão que apreciou a
apelação. Veja-se que a inicial, no processo de reintegração de posse, postulava
precisamente que se fizesse cessar o esbulho da área pública, objeto de concessão; e foi
precisamente isto que se concedeu à autora, em sede de apelação, convindo dizer que
demolição em área de esbulho pressupõe reintegração.
Isto posto, julgo improcedente a presente ação rescisória,
revogando a tutela de urgência e condenando os autores ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na forma dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, segunda parte, do Código
de Processo Civil. Outrossim, deixo de converter o depósito realizado na forma do
artigo 968, II, em multa haja vista que o presente julgamento não se deu por
unanimidade.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.764
Ação Rescisória no 2008472-29.2018.8.26.0000
Autor: Maurício Motta Pacheco (Espólio), Adair Gomes Sepúlveda Pacheco, Fabíola
Gomes Pacheco Antenor, Andreza Cecília Gomes Pacheco e Nathalia Gomes
Pacheco
Réu: Aes Tietê S/A
Turma Julgadora: Desa. Maria Olívia Alves (Relatora Sorteada/Vencida), Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza (2o Juiz/Relator Designado), Leme de Campos (3o Juiz),
Coimbra Schmidt (4o Juiz), Magalhães Coelho (5o Juiz), Des. Sidney Romano dos
Reis (6o Juiz) e Des. Reinaldo Miluzzi (7o Juiz)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir do posicionamento da maioria no sentido de
julgar improcedente a ação rescisória.
De fato, não é possível se concluir pela admissibilidade do
pedido, com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC/15, pois, como bem
salientou a requerida, a leitura do dispositivo indica que somente a prova já existente à
época do processo de conhecimento, capaz de assegurar o pronunciamento favorável ao
autor, é que poderia dar ensejo à rescisão do julgado.
Esse é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ou
seja, “Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo
da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à
época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso,
capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que
não é o caso dos autos” (AR no 5.923-MS. Primeira Seção; Rel. Min. OG
FERNANDES, j. 26/09/2018).
Assim, ainda que se considere o conteúdo probatório produzido
nos processos de conhecimento elencados na petição inicial, é incontroverso que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratam de elementos colhidos após o v. acórdão, o que, num primeiro momento, não
autoriza o pedido rescisório.
Do mesmo modo, a simples análise da determinação proferida
em segundo grau e do pedido formulado na inicial da ação de reintegração de posse
afasta a caracterização dos alegados erros de fato, nos termos do inciso VIII do art. 966
do CPC/15.
Ou seja, a decisão copiada a fl. 472, torna sem efeito a certidão
de trânsito em julgado do v. acórdão, diante da pendência de embargos de declaração, e
sequer trata de complementação da perícia realizada em primeiro grau. Ademais, o
conjunto da postulação indica que a requerida pretendia a reintegração na posse e a
demolição das construções, intervenções e benfeitorias realizadas pelo autor (fl. 37).
Por outro lado, é possível se concluir pela admissibilidade do
pedido, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC/15, segundo o qual tem cabimento a
rescisão da decisão transitada em julgado quando violar manifestamente norma jurídica.
A esse respeito, a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça
é de que “A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe violação
frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa
legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir” (AgInt no AREsp no
1.411.381-RS. Quarta Turma; Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
04/06/2019).
E ainda: “...a verificação da violação a dispositivo literal de lei
requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza
desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar
apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão
rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao
conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação
argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via
recursal com prazo de dois anos” (AR no 4.946-PR. Primeira Seção; Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 24/04/2019).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, vale ressaltar que o julgamento rescindendo se deu
de maneira fundamentada e de acordo com o entendimento dos Eméritos Julgadores
sobre a pertinência da reabertura instrução processual para a solução da controvérsia nos
autos da ação de reintegração de posse, ou seja, se o autor falecido à época estava a
ocupar indevidamente, ou não, a área de segurança da represa da Usina Hidrelétrica de
Caconde, cuja posse indubitavelmente pertence à requerida.
Mas, respeitado esse entendimento, é forçoso reconhecer que,
neste caso específico, o processo não estava em condições de imediato julgamento, de
modo que o reconhecimento da procedência do pedido, em grau de recurso, implicou
evidente cerceamento do direito de defesa do autor, nos autos da ação de reintegração de
posse.
Conforme já dito, o pedido foi julgado improcedente em
primeiro grau, considerando, dentre outros elementos, a inadequação do sistema
SAD69, de orientação topocêntrica, utilizado no trabalho pericial, pelo qual se apurou a
ocupação indevida, e a precisão do sistema SIRGAS2000, de referencial geocêntrico.
O i. magistrado a quo concluiu antecipadamente pela
improcedência do pedido, uma vez que a Aes Tietê S/A não havia se desincumbido do
ônus probatório.
Ou seja, “...sendo da autora o ônus de prova, a esta é que
incumbia produzir prova dos fatos alegados em inicial. E, para tanto, seria
imprescindível a realização de levantamento topográfico, o que, deveras, não houve.
Destarte, anoto que a prova produzida pela parte autora é frágil a fim de demonstrar
cabalmente que as alterações antrópicas promovidas pela parte requerida encontra-se
na dita faixa de segurança. Não se nega que a conclusão do i. perito judicial e aquela
do assistente técnico da parte autora indicam que as edificações e benfeitorias havidas
pela parte requerida encontram-se dentro do imóvel de matrícula n.o 16.124 do CRI de
Caconde, abaixo da cota 857 e, por isso, na área de segurança. Todavia, melhor
examinando estes autos e as questões técnicas necessárias para deslinde deste feito,
verifico que a melhor técnica para aferir a precisa localização das alterações
antrópicas nas margens da represa consiste no modelo SIRGAS2000 (Sistema de
Referência Geocêntrico para as Américas). A medição levada a efeito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIRGAS2000 é de orientação geocêntrica. Portanto, toma por referencial o centro do
planeta. O antigo sistema SAD69 é de orientação topocêntrica, ou seja, tem por
referencial a superfície do planeta. A precisão do SIRGAS2000 é superior ao método
antigo, pois em razão do referencial geocêntrico, permite uso da tecnologia de GPS
(Global Positioning System). Esta a metodologia doravante adotada pelo IBGE.
Destarte, as conclusões técnicas apuradas com base no método anterior não servem de
baliza para conclusão judicial de que a faixa de segurança da Represa de Caconde
tenha sido irregularmente ocupada pela parte requerida. Pelo que observo dos autos,
as conclusões no sentido de que há ocupação irregular na faixa de segurança da
Represa de Caconde não estão amparadas em estudo técnico atualizado. Por tal razão,
não há como acolher o pedido autoral” (fls. 419/420).
Contra esta r. decisão, a requerida interpôs recurso de apelação
e, em preliminar, sustentou cerceamento do seu direito de defesa, sob o fundamento de
que o laudo deveria ter sido complementado com a aplicação do sistema SIRGAS2000 e
a insuficiência do trabalho pericial não poderia dar ensejo à improcedência do pedido.
Nesse sentido, confira-se: “Portanto, se o magistrado não atingiu o convencimento
necessário para o julgamento da demanda com base nas provas já apresentadas nos
autos, deveria ter prolongado a instrução probatória, a fim de se carrear todos os
elementos imprescindíveis no que tange a matéria fática, mas não fez e julgou
antecipadamente a demanda” (fl. 432). Repisou, ademais, os fundamentos para o
acolhimento do pedido de reintegração de posse.
No julgamento do recurso, a Col. 7a Câmara de Direito Público
afastou a preliminar levantada, considerando a suficiência dos elementos dos autos e a
desnecessidade de produção de outras provas, bem como reconheceu a procedência do
pedido, diante da precariedade da ocupação do autor falecido sobre a área de natureza
pública e da inexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Aes Tietê S/A, como, por exemplo, outorga válida de permissão de uso do imóvel (fls.
449/452).
Mas, o fato é que o autor havia requerido em primeiro grau a
complementação da prova pericial, justamente para que fosse utilizado o sistema
SIRGAS2000 e, assim, ficasse comprovado que ele não estava a ocupar a área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança da represa (fls. 399/404).
Diante disso, respeitado o entendimento dos Eméritos
Julgadores, é inevitável se concluir pela flagrante violação aos dispositivos
mencionados na petição inicial (artigos 165, 431-A; 458, II; e 515, §3o, do CPC/73), que
se referem à observância do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).
Ou seja, se o i. magistrado a quo concluiu pelo encerramento da
fase instrutória na ação de reintegração de posse e que a insuficiência das provas
autorizava o reconhecimento da improcedência do pedido, não poderia esta Eg. Corte,
em grau de recurso, reconhecer diretamente a procedência do pedido e, principalmente,
sob o fundamento de que o autor falecido, demandado naquela ação, deveria ter se
desincumbido do ônus probatório, pois, conforme já dito, ele havia manifestado
interesse no prosseguimento da instrução processual.
Na verdade, o contexto probatório insuficiente e favorável a ele,
nos autos da reintegração de posse, somente poderia ensejar o acolhimento do recurso
da requerida Aes Tietê S/A para se determinar a reabertura da instrução processual.
E cumpre registrar que a complementação do trabalho pericial se
trata de medida imprescindível à solução da controvérsia. Ao que consta, a identificação
da área não depende de simples análise de documentos e títulos de domínio, de modo
que é necessária a realização de diligências no local e a utilização de sistema de
medição adequado.
A propósito, uma peculiaridade merece ser considerada neste
processo, quanto ao critério utilizado para fins de delimitação da área correspondente à
faixa de segurança da represa da Usina Elétrica de Caconde.
É que muitos pedidos de reintegração de posse formulados pela
Aes Tietê S/A foram julgados improcedentes pela utilização do sistema SIRGAS2000,
considerado mais preciso que o SAD69.
Aliás, verifica-se que diversos recursos de apelação foram
acolhidos por esta Eg. Corte para se determinar a reabertura da instrução processual e a
complementação da perícia, em casos semelhantes ao presente, e ao final se apurou que
os requeridos não estavam a ocupar a faixa de segurança da represa. É o caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos no 0005909-25.2011.8.26.0103 e 0004036-19.2013.8.26.0103, indicados na
petição inicial.
No mesmo sentido, confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Ocupação de área nas margens do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Caconde.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA E ASSINATURA DE
OUTRO ENGENHEIRO NO LAUDO PERICIAL Anterior
conversão do julgamento em diligência para que o Perito
respondesse os quesitos complementares da autora Ademais,
o Expert, diante da complexidade da avaliação que realizou,
utilizou-se do auxílio de outro profissional igualmente
capacitado para tanto e, por isso, valeu-se também do
conhecimento de um segundo engenheiro
Com esse
expediente e assinando o laudo em conjunto com o outro
profissional, apenas conferiu mais segurança e propriedade às
conclusões adotadas Preliminares rejeitadas.
2. Realização de duas provas periciais nos autos: a primeira
foi elaborada pelo método SAD 69, superado segundo
entendimento do IBGE; a segunda, pelo método SIRGAS 2000
Houve anterior anulação da sentença inicialmente
proferida, uma vez que a prova pericial fora elaborada pelo
método SAD 69 De acordo com o segundo laudo pericial, as
benfeitorias erigidas pelo réu (já parcialmente desfeitas) não
se encontravam em área de segurança do reservatório, nem
tampouco em área de preservação permanente - APP Logo,
não há de se cogitar no acolhimento do pedido de reintegração
de posse veiculado pela autora, mormente porque não restou
constatado o esbulho do réu
Pedido inicial julgado
improcedente
Confirmação da sentença
Recurso não
provido. (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 0004359-92.2011.8.26.0103; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
Ação de reintegração de posse
Alegação de que foram
construídas benfeitorias e realizadas alterações em área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação permanente e de segurança da represa

Inocorrência Laudo pericial que deixou claro que não houve
invasão destas áreas pelo requerido Perícia que não foi
derrubada pela autora Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0004064-55.2011.8.26.0103; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018).
Ademais, conforme já dito, a requerida já instaurou o
cumprimento de sentença em primeiro grau (processo no 0000003-10.2018.8.26.0103),
de maneira que a manutenção da eficácia do julgado, nesse momento, poderá
caracterizar a aplicação de uma solução diversa e prejudicial às partes, em comparação
com outros casos semelhantes, em que se observou o devido processo legal, o que não
se pode admitir.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente a presente
ação rescisória, para se afastar o julgamento de procedência do pedido de reintegração
de posse, proferido pela Col. 7a Câmara de Direito Público nos autos do processo no
0004069-77.2011.8.26.0103, e se determinar a reabertura da instrução em primeiro
grau, com a complementação da prova pericial oportunamente requerida, observada a
habilitação das herdeiras do autor já deferida nestes autos.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12F82084
8
14
Declarações de
Votos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
1305CEFE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2008472-29.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.